Tribunal: TJSP
Processo: 2060841-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que, entre outras análises, indeferiu o pedido das agravantes, salientando que com lastro na manifestação da administradora judicial, o crédito discutido é concursal – Alegação de que o crédito em questão apenas nasceu e tornou-se líquido a partir do último acórdão proferido na ação proposta pela parte contrária, sacramentando a sucumbência da suplicada

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que, entre outras análises, indeferiu o pedido das agravantes, salientando que com lastro na manifestação da administradora judicial, o crédito discutido é concursal – Alegação de que o crédito em questão apenas nasceu e tornou-se líquido a partir do último acórdão proferido na ação proposta pela parte contrária, sacramentando a sucumbência da suplicada em data posterior ao requerimento da recuperação judicial, devendo ser reconhecida a extraconcursalidade – Cabimento – Para verificar se o crédito está submisso ou não à recuperação judicial, basta verificar a ocorrência do fato gerador – Ademais, inequívoco que é o Juízo da Recuperação Judicial que detém competência para análise acerca de o crédito ser ou não sujeito à recuperação judicial – Hipótese na qual, em que pese o entendimento do administrador judicial, verifica-se que somente com o trânsito em julgado (em 3 de abril de 2018) é que os honorários advocatícios se tornaram passíveis de cobrança – Fato gerador ocorrido depois do ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Crédito extraconcursal – Decisão reformada, com observação quanto a ser necessário verificar a possibilidade de cumprimento da solicitação existente no ofício expedido pela E. 1a Vara da Comarca de Paulínia – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso, com observação quanto à necessidade de se verificar a possibilidade de cumprimento contida no ofício expedido pela E. 1a Vara da Comarca de Paulínia.